Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022302-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NASSER NOUJAIN FILHO - CPF: 032.150.581-62 (ADVOGADO), VANDERLEI GOMES CARDOSO - CPF: 728.957.721-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade de auto de infração ambiental e certidão de dívida ativa, bem como a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes estadual. O agravante sustenta prescrição da pretensão punitiva, nulidade do auto de infração por erro de vetorização da área degradada e nulidade do processo administrativo por citação editalícia irregular.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao auto de infração lavrado em 2021, decorrente de descumprimento de TAC firmado em 2010; (
ii
) saber se há nulidade do auto de infração por suposto erro na identificação da área degradada; e (
iii
) saber se a citação por edital no processo administrativo é válida.

III. Razões de decidir

3.

A obrigação de reparar dano ambiental é imprescritível, embora as sanções administrativas pecuniárias sujeitem-se a prazos prescricionais. No caso, trata-se de infração de natureza permanente, consistente na obstrução da regeneração natural de vegetação nativa em
área de preservação permanente e no descumprimento continuado de exigências legais.

4.
O prazo prescricional para infrações ambientais permanentes ou continuadas inicia-se apenas com a cessação da conduta infracional, conforme art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013. Inexistindo comprovação de que as condutas infracionais cessaram, não há falar em prescrição.

5.
A alegação de nulidade do auto de infração por erro de vetorização demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por provas unilaterais produzidas pelo agravante.

6.
A citação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de comunicação pessoal, devolvida com a anotação
“
NÃO PROCURADO
”
.
Constitui ônus do administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão ambiental
,
conforme art. 38, I, da Lei Estadual 7.692/2002.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo prescricional das infrações ambientais de natureza permanente ou continuada inicia-se apenas com a cessação da conduta infracional, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. A citação por edital é legítima quando a correspondência enviada com aviso de recebimento retorna com a anotação 'NÃO PROCURADO', cabendo ao administrado o ônus de manter atualizado seu endereço junto ao órgão ambiental competente
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19; Decreto Estadual no 1.436/2022; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 999; TJMT,
N.U
. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEI GOMES CARDOSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória no 1054466-44.2025.8.11.0041,

movida
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no 210334213 e da Certidão de Dívida Ativa no 2025486267, bem como à exclusão imediata do nome do agravante do rol de inadimplentes da Dívida Ativa Estadual.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, alegando, em síntese: (i) prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o auto de infração, lavrado em 2021, decorre de descumprimento de TAC firmado em 2010, cujo prazo expirou em 2015; (
ii
) nulidade do auto de infração por erro na vetorização da área apontada como degradada, a qual corresponderia a área consolidada e não a Área de Preservação Permanente Degradada (
APPD
); e (
iii
) nulidade do Processo Administrativo no
548.247/2021, em razão da citação por edital, realizada sem o prévio esgotamento das formas pessoais de comunicação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugnou, com base nesses fundamentos, pela concessão de tutela recursal liminar, a qual restou indeferida conforme decisão constante no Id. 298459859.

O agravado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, aduzindo: (i) que a prescrição deve ser contada a partir da cessação da infração ambiental, de natureza permanente, o que não restou demonstrado; (
ii
) ausência de prova técnica suficiente para caracterizar a área como consolidada, sendo legítima a exigência de recomposição ambiental; e (
iii
) validade da notificação por edital, precedida de tentativa frustrada de comunicação via carta com AR, devolvida com a anotação “não procurado”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEI GOMES CARDOSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória no 1054466-44.2025.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia limita-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A pretensão recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no 210334213 e da Certidão de Dívida Ativa no 2025486267, bem como à exclusão imediata do nome do agravante do rol de inadimplentes da Dívida Ativa estadual.

O agravante sustenta:

(i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o auto de infração, lavrado em 2021, decorre do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2010, cujo prazo final expirou em 2015;

(
ii
) a nulidade do auto de infração por erro na vetorização da área indicada como degradada, que corresponderia, segundo alega, a área consolidada e não a Área de Preservação Permanente Degradada (
APPD
);

(
iii
) a nulidade do Processo Administrativo no 548.247/2021, em razão de citação por edital, supostamente realizada sem o prévio esgotamento das modalidades pessoais de comunicação, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

1. Da Alegada Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal

O agravante
a
lega a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o Auto de Infração no 210334213, lavrado em 2021, decorre do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2010, cujo prazo final expirou em 2015

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores delineia com clareza a distinção entre a imprescritibilidade da obrigação de reparar o dano ambiental e a
prescritibilidade
das sanções administrativas de natureza pecuniária. Com efeito, embora a reparação do dano ambiental
seja imprescritível — dada a natureza extrapatrimonial e transindividual do bem jurídico tutelado, conforme fixado no Tema 999 do STF — as sanções administrativas sujeitam-se aos prazos prescricionais previstos na legislação específica.

No presente caso, contudo, não se cuida de pretensão meramente sancionatória isolada, mas sim do exercício do poder-dever estatal de garantir o cumprimento de obrigações assumidas em TAC destinado à recomposição de área de preservação permanente degradada. A natureza jurídica do meio ambiente, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225 da Constituição Federal), confere imprescritibilidade às ações estatais voltadas à sua tutela, por sua relevância intergeracional.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a incidência de prazos prescricionais sobre as sanções administrativas em questão, é imperioso reconhecer que as condutas descritas no Auto de Infração no 210334213 ostentam inequívoca natureza permanente ou continuada.

A primeira conduta refere-se à
“obstrução da regeneração natural de 2,8060 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente”
, o que configura infração de trato continuado, persistente enquanto não implementadas medidas efetivas de restauração ambiental. A segunda conduta consiste em
“deixar de atender às exigências legais ou regulamentares, mesmo devidamente notificado pela autoridade ambiental competente”
, evidenciando omissão ininterrupta, que persiste enquanto não forem cumpridas as obrigações pactuadas no TAC no 1988/2010.

Nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época da lavratura do auto, a prescrição das infrações ambientais de natureza permanente ou continuada tem como termo inicial a cessação da conduta infracional e não sua ocorrência originária.

No caso concreto, inexiste qualquer comprovação de que as condutas infracionais tenham cessado. Ao revés, subsiste o estado de degradação ambiental e o inadimplemento das obrigações assumidas no TAC, o que afasta o início da contagem do prazo prescricional. Assim, não merece prosperar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. Da Suposta Nulidade do Auto de Infração

Quanto à
suposta nulidade do auto de infração por
erro na vetorização da área supostamente degradada — sustentando o agravante que se trata de área consolidada e não de
APPD
—
,

infere-se
que tal
questão demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para o deferimento da tutela de urgência.

O Auto de Infração no 210334213 encontra-se lastreado em parecer técnico emitido pelo órgão ambiental competente, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por provas unilaterais apresentadas pela parte agravante
, ao menos até o presente momento processual.

A existência de Autorização Provisória de Funcionamento (APF), por sua vez, não descaracteriza, por si só, a necessidade de recomposição ambiental, sobretudo quando se trata de danos ambientais pretéritos ainda não reparados. A concessão da APF pode coexistir com a obrigação de restauração da área degradada, não afastando o poder-dever fiscalizatório do Estado.

Inexistindo prova pré-constituída e inequívoca da nulidade do auto de infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão de indeferimento da tutela.

3. Da Alegada Nulidade do Processo Administrativo

No tocante à suposta nulidade da citação no Processo Administrativo no 548.247/2021, observa-se que o órgão ambiental adotou as providências previstas no Decreto Estadual no 1.436/2022, buscando inicialmente a comunicação pessoal via correspondência com aviso de recebimento, a qual foi devolvida com a anotação “
NÃO PROCURADO
”.

Tal circunstância autoriza, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, o recurso à citação por edital, não havendo que se falar em vício de comunicação. Ademais, consta dos autos que a Administração realizou diligências razoáveis, inclusive mediante consulta ao Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA, não localizando endereço diverso (Id. 298029370, p. 36).

Nos termos do art. 38, I, da Lei Estadual no 7.692/2002, constitui ônus do administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão competente, não podendo se beneficiar de sua própria inércia.

A jurisprudência desta Colenda Câmara confirma o acerto da medida adotada:

"As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação 'NÃO PROCURADO', o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome"
.
(
N.U
. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2025).

Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025